Tribunal: TJBA
Processo: 0501230-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Apelação nº
0501230
-
07
.2020.8.05.0001

Origem do Processo: Comarca de Salvador

Apelante:
Luiz Carlos Castanheira Oliveira Júnior

Advogado: José Henrique Abbade dos Reis (OAB/BA N. 35.136)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Rita Márcia Leite Santos

Procuradora de Justiça:
Sheila Cerqueira Suzart

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU O DELITO EM EXAME. RES APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO LEGÍTIMA. ANIMUS FURANDI COMPROVADO.

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DE ROUBO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DE MULTA FIXADAS EM CONFORMIDADE COM O MÉTODO TRIFÁSICO.
ATENUANTE DA MENORIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO NEGADO. COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE DUAS PESSOAS NA EMPREITADA CRIMINOSA. UNIDADE DE DESÍGNIOS DEMONSTRADA. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PENA PROVISÓRIA QUE NÃO ENSEJA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PREJUDICADO.
SENTENÇA QUE MANTEVE O APELANTE EM LIBERDADE.

PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO DO APELO.
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos da Apelação n. 0501230-07.2020.8.05.0001, em em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do relator.